Tribunal: TJPA
Processo: 0805651-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805651-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CUNHA BARATA

AGRAVADO: FRIGORIFICO CRUZEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO DEVIDO A INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.018 DO CPC.

INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1.017, §3º C/C E ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC AO CASO CONCRETO. O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO NA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO AGRAVANTE (ART. 1.018, §2º, CPC) NÃO PODERIA SER SANADO NEM CABERIA FALAR-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL. INTERPRETAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO ART. 1.018, §§2º E 3º, CPC. EXISTENCIA DE CAUSA (DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA) E EFEITO (INADMISSIBILIDADE DO RECURSO) SEM PREVISÃO DE QUALQUER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO À OUTRA PARTE. TRATA-SE DE ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE REFERENTE A REGULAR FORMAÇÃO AO INSTRUMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1811125/SP JULGADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC EM 25/06/2019. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSENCIA DE ARGUMENTO/PROVA NOVA PARA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL RESTRINGE-SE A REPRODUZIR AS TESES JÁ UTILIZADAS NO RECURSO ANTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805651-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CUNHA BARATA

Advogado: Dr. Bernardo Morelli Bernardes, OAB/PA nº 16.865.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CRUZEIRO LTDA

Advogado: Dr. Júlio Jorge Pacheco Farias, OAB/PA nº 19.204.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID
2555137
, fls. 354-368) em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE DA CUNHA BARATA
contra decisão monocrática constante no ID 2454018, fls. 342-348 que conheceu, porém, deixou de acolher os Embargos de Declaração opostos, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir qualquer omissão na decisão embargada a ser sanada.

Em suas razões, o agravante repisa os argumentos já ventilados em sede de embargos de declaração opostos anteriormente ao arguir que
a decisão merece reparo na medida em que vai de

encontro ao espírito cooperativo do NCPC, em especial nas

disposições do art. 1.017, §3º, e art. 932, parágrafo

único.

Sustenta que não há qualquer previsão legal que autorize a inobservância da regra do aludido art. 932, parágrafo único, no caso em concreto, defendendo que a redação do dispositivo é clara em enunciar a obrigatoriedade da concessão de prazo antes da inadmissão, seja qual for o vicio ou mesmo a falta de documento obrigatório.

Afirma, ainda, que, ao inadmitir de plano o recurso de agravo e ao não dar provimento aos embargos de declaração, a decisão, além de inobservância de dever posto pela lei, acabou por se afastar dos princípios norteadores no Novo Código Processo Civil, como o da
vedação da decisão surpresa
e da
primazia

do julgamento de mérito
(art. 4º, CPC), além do
dever de

prevenção
do Juízo, decorrente dos princípios da
boa-fé

processual
(art. 5º, CPC) e da
cooperação
(art. 6º, CPC).

Da mesma forma, reafirma que a inadmissão do recurso de agravo de instrumento se deu mesmo sem qualquer comprovação de prejuízo à parte contrária, vez que, mesmo que intempestiva a petição de informação de interposição de agravo,
houve

efetivamente o exercício do juízo de retratação

– uma das finalidades do dispositivo do art. 1.018, do CPC.

Insiste na tese de ausência de prejuízo à parte agravada, na medida em que houve o protocolo da comunicação prevista pelo art. 1.018 que, mesmo fora do prazo legal, ensejou a apresentação de contrarrazões pelo agravado e a decisão de retratação do Juízo recorrido.

Persiste, ainda, acerca da existência de recente precedente do e. STJ sobre o mesmo tema correspondente ao julgado do
REsp

1708609/PR, no qual assevera que fora decidido

que, em que pese a redação do art. 1.018,

§3º do CPC falar em inadmissibilidade do recurso, esta não

se daria sem a aplicação anterior do parágrafo único do art.

932, também do novel Código.

Alega o agravante que esta Relatora não interpretou de maneira mais acertada o referido julgado, pois diferentemente do afirmado na decisão ora agravada, a essência do
decisum
paradigma é a mesma que deve ser aplicada ao presente, especialmente por concluir pela impossibilidade de não conhecimento do recurso sem que intimada a parte agravante para corrigir o vício ou suprir a ausência, bem como por ratificar a importância dos princípios basilares do Novo Código, especialmente a vedação da decisão surpresa e o privilégio das decisões de mérito.

Pleiteia o provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, a fim de conhecer do agravo de instrumento interposto e, ao fim, julgá-lo procedente.

Contrarrazões ao Agravo interno devidamente apresentadas no ID 2704791, fls. 372-394.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Entendo pelo desprovimento do Agravo interno interposto, uma vez que o agravante, em suas razões apenas reafirma os argumentos um a um já enfrentados e decididos quando do julgamento monocrático dos aclaratórios (quais sejam: a
inobservância da regra do aludido art. 932, parágrafo único, CPC quanto à obrigatoriedade da concessão de prazo antes da inadmissão do recurso; ausência de comprovação de prejuízo à parte contrária; e a existência de precedente do STJ correspondente ao julgado do
REsp

1708609/PR)
, tendo esta Relatora expressado, de forma clara e motivada, o seu entendimento sobre cada ponto.

Assim, a fim de fundamentar o presente voto em sede de Agravo interno, hei por bem transcrever a motivação de fato e de direito já exposta por ocasião do julgamento monocrático dos embargos de declaração, haja vista que não há prova/tese nova trazida pelo ora recorrente que necessite ser debatida com novos argumentos diferenciados daqueles já deduzidos.

Nesse diapasão, segue abaixo a transcrição na íntegra das razões desta Relatora para o não acolhimento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, as quais

se aplicam
in ipsis litteris
para negar provimento ao presente Agravo interno:

(...)

O recurso de agravo de instrumento originário não foi conhecido, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 1.018
[1]
, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, haja vista que o então agravante/ora embargante não providenciou a juntada, aos autos do processo 1º grau, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, no prazo de 3 (três) dias a contar do seu manejo, o que motivou a inadmissibilidade do recurso já que o descumprimento foi arguido e provado pelo agravado.

Desta feita, o descumprimento no prazo estipulado da referida obrigação imposta pela legislação processual civil não poderia ser sanado nem caberia falar-se de complementação de documentação exigível, o que justifica a ausência de aplicação dos artigos
1.017, §3º c/c e art. 932, parágrafo único
, ambos do CPC
[2]
.

Nessa toada, tenho que o precedente do STJ citado pelo embargante, qual seja, REsp 1708609/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018, não se aplica ao caso em apreço, uma vez que lá, diferentemente destes autos, o agravante comunicou ao juízo
a quo
sobre a interposição

do agravo de instrumento, no prazo adequado, porém, não juntou a documentação completa exigida pelo
caput
do art. 1.018 do CPC, razão pela qual entendeu a Corte Superior pela abertura de prazo para complementá-la, ao contrário do caso em tela em que o recorrente simplesmente não comunicou ao magistrado de primeiro grau no prazo devido.

Ademais, a par d
a existência de posicionamento em sentido contrário condicionando a aplicação do
art. 1.018,§3º do CPC
à prova de prejuízo à outra parte,

filio-me ao entendimento de que o Código de Processo civil, em seu o
art. 1.018, §§2º e 3º,
foi claro quanto a causa (descumprimento da obrigação de fazer imposta) e efeito (inadmissibilidade do recurso) sem prever qualquer necessidade de produção de prova acerca do efetivo prejuízo à outra parte, sendo, portanto, tal procedimento ônus da parte agravante referente a regular formação ao instrumento.

Para corroborar o posicionamento aqui adotado, destaca-se o assentado, recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico”.
(REsp 1811125/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Não se pode deixar de ressaltar que a Corte Superior já havia, em 18/11/2009, no julgamento do Recurso Especial n. 1.008.667/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado entendimento, por unanimidade, no sentido de que o descumprimento do disposto no artigo 526 do CPC/73 (atual artigo 1.018 do CPC), desde que a parte agravada suscite a questão formal no momento processual oportuno, com a devida prova, enseja a inadmissibilidade da insurgência.

Segue a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526 E § ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO, AINDA QUE NÃO CITADO O AGRAVADO.

1. "O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso." (CPC, art. 526, caput) Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 2. Destarte, o descumprimento das providências enumeradas no caput do art. 526 do CPC, adotáveis no prazo de três dias, somente enseja as consequências dispostas em seu parágrafo único se o agravado suscitar a questão formal no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

3. Doutrina clássica sobre o tema leciona que: "No parágrafo, introduzido pela Lei nº 10.352, optou-se por solução de compromisso.

A omissão do agravante nem é de todo irrelevante quanto ao não conhecimento do recurso, nem acarreta, por si só, esse desenlace.

Criou-se para o agravado o ônus de arguir e provar o descumprimento do disposto no art. 526. Conquanto não o diga o texto expressis verbis, deve entender-se que a arguição há de vir na resposta do agravado, pois essa é a única oportunidade que a lei lhe abre para manifestar-se A prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido in albis. Na falta de arguição e prova por parte do agravado, o tribunal não poderá negar-se a conhecer do agravo - salvo, é claro, com fundamento diverso -, ainda que lhe chegue por outro meio a informação de que o agravante se omitiu. A disposição expressa do parágrafo afasta a incidência do princípio geral segundo o qual o órgão ad quem controla ex officio a admissibilidade do recurso." (José Carlos Barbosa Moreira, "Comentários ao Código de Processo Civil", vol. 5, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.

511/512) 4. Consectariamente, para que o Relator adote as providências do parágrafo único do art. 526 do CPC, qual seja, não conhecer do recurso, resta imprescindível que o agravado manifeste-se acerca do descumprimento do comando disposto em seu caput, porquanto a matéria não é cognoscível de ofício.

(Precedentes: REsp 1091167/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 834.089/RJ, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 11/03/2009; AgRg no REsp 884.304/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe 29/09/2008; REsp 1005645/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/06/2008, DJe 18/08/2008; REsp 805.553/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 05/11/2007; REsp 328018/RJ Relator Ministro FRANCIULLI NETTO DJ 29.11.2004) 5. "(...) faz-se indispensável que o descumprimento da norma seja arguido e provado pelo agravado, não se admitindo o conhecimento da matéria de ofício, mesmo não tendo os agravados procurador constituído nos autos." (REsp 577655/RJ Relator Ministro CASTRO FILHO DJ 22.11.2004) 6. In casu, revela-se a necessidade de reforma do acórdão recorrido, porquanto, na ausência de citação do agravado, de molde a arguir e comprovar o descumprimento das providências exigidas no caput do art. 526 do CPC, em consonância com o seu § único, é vedado ao Juízo, ex officio, negar-se a conhecer do agravo.

7. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do agravo de instrumento interposto com espeque no artigo 522, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009)

Assim, tenho não haver quaisquer das omissões apontadas pela embargante, o que evidencia ter sido o presente recurso manejado por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC para embasá-lo.

(...)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno interposto
para manter a decisão monocrática (ID 2454018, fls. 342-348).

É o voto.

Belém, 03

de fevereiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

[2]

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único
.

Art. 932, parágrafo único - Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Belém, 01/03/2021